Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742458-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GABRIELLE ROOS DIEHL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIELLE ROOS DIEHL em face de conduta atribuída ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 52049901), objetivando a concessão de segurança para que seja determinada à Administração Pública a imediata nomeação da impetrante no cargo de genética médica, no qual foi aprovada no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para Especialidades da Carreira Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital 13, de 25 de março de 2022. Após o julgamento do presente writ (ID. 60270551), em resposta aos aclaratórios do DISTRITO FEDERAL, a impetrante comunica que já foi devidamente nomeada para o cargo pretendido, entendendo que a ação mandamental perdeu seu objeto (ID. 61523113) É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, inclusive após o julgamento do writ[1], não dependendo de anuência do impetrado,[2] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência do presente mandamus regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[3]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] STJ. 1a Turma. DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1916374-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2022 (Info 761). [2] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;